Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. FRAUDE NO HODÔMETRO. DEFEITO NO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRALMENTE PAGO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado e recurso adesivo interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à autora a importância de R$ 3.989,73 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos) a título de dano material, bem como o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Alega a ré ausência de dano material, ante o total ressarcimento do valor financeiro pactuado com a autora. Defende também que a autora não demonstrou o dano moral sofrido. Requer a procedência do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral arbitrado. No recurso adesivo, a parte autora requer a majoração dos danos material e moral.
2. Quanto ao recurso adesivo interposto pela parte autora não se conhece, porque não há previsão legal de seu cabimento na Lei 9.099/95. (Enunciado 88 do FONAJE). Tampouco o recurso adesivo é compatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis: (Acórdão 1139823, 07140528620178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2018.). Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido.
3. Recurso da ré próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 43338324 a 43338328). Contrarrazões apresentadas (ID 43338335).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. No caso, resta incontroverso nos autos que as partes efetuaram contrato de compra e venda de veículo usado pelo valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Também foi reconhecido pela ré que o veículo foi vendido com hodômetro adulterado.
6. Nesse sentido, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. Logo, independentemente do fato do fornecedor ter adquirido o veículo já com o hodômetro adulterado, tal risco é inerente a atividade desenvolvida. Deveria o fornecedor ter se certificado da qualidade do veículo adquirido antes de repassá-lo para ao consumidor, restando demonstrada a falha no serviço prestado, devendo o fornecedor ser responsabilizado nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
7. Assim, deve o fornecedor devolver o valor pago pela consumidora, considerando-se o preço de venda do veículo previsto no contrato de compra e venda (R$ 38.000,00), não havendo que se falar em valor diverso, sob pena de inviabilizar a reparação integral dos danos. Portanto, uma vez incontroverso que a autora pagou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de entrada e que lhe foi restituído apenas R$ 6.010,27 (seis mil e dez reais e vinte e sete centavos), correta a sentença que condenou a recorrida ao pagamento da importância de R$ 3.989,73 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos).
8. Ressalto que embora a recorrente afirme que teve custos com pagamento de IPVA e multas, não fez prova nesses sentidos. Os documentos juntados mostram apenas comprovantes de pagamentos, sem a juntadas das respectivas guias. Logo, não é possível certificar se efetivamente os pagamentos se referem a tributos ou multas vinculadas ao veículo objeto dos autos. Logo, inviável a inclusão desses valores no cálculo.
9. No tocante ao valor do dano, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
10. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.